Tribunal: TJPA
Processo: 0806806-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806806-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA SOUSA BARROS

AGRAVADO: JOSE RICARDO DO ESPIRITO SANTO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806806-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA SOUSA BARROS

ADVOGADOS: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO e GERSON NYLANDER BRITO FILHO

AGRAVADO: JOSE RICARDO DO ESPÍRITO SANTO BARROS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL - NECESSIDADE DE ANÁLISE DETALHADA - PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO ESPÓLIO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Sousa Barros contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no contexto da ação de inventário movida em face de José Ricardo do Espírito Santo Barros. A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores na conta corrente do inventariado, visando o reembolso de despesas relacionadas a tributos e custas judiciais.

Após análise dos pressupostos de admissibilidade, adentra-se ao mérito do recurso. A recorrente alega, sucintamente, que vem suportando todas as despesas relacionadas à empresa desde o falecimento de seu esposo, incluindo significativos desembolsos em tributos, totalizando R$34.005,54, gerando sérios prejuízos financeiros, inclusive na manutenção de seus filhos.

A decisão agravada, proferida em primeiro grau, indeferiu a antecipação da tutela, sob o fundamento de ausência, no momento, do fumus boni iuris e do periculum in mora, dada a fase inicial do processo e a necessidade de esclarecimentos adicionais para evitar prejuízos ao espólio.

Destaco que a concessão pleiteada neste agravo demanda uma análise aprofundada dos fatos e elementos probatórios, inviável nesta fase processual. A complexidade da questão e a necessidade de evitar prejuízos ao espólio exigem prudência na tomada de decisões, resguardando os interesses das partes envolvidas.

Ademais, a jurisprudência corrobora a importância da análise cautelosa em situações análogas, como evidenciado no precedente citado.

Conheço do recurso e nego provimento, é o voto.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806806-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA SOUSA BARROS

ADVOGADOS: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO e GERSON NYLANDER BRITO FILHO

AGRAVADO: JOSE RICARDO DO ESPÍRITO SANTO BARROS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente, apresentado por SILVANA SOUSA BARROS, inconformada com a decisão emanada do Juízo de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no âmbito da ação de inventário movida em face de JOSÉ RICARDO DO ESPÍRITO SANTO BARROS.

A decisão contestada, em linhas gerais, recusou a expedição do alvará judicial para a retirada de valores financeiros depositados na conta corrente em nome do inventariado, destinados ao ressarcimento de despesas incorridas com o pagamento de tributos e custas judiciais. Tal recusa fundamentou-se na carência de respaldo fático que evidenciasse a imprescindibilidade dessa medida, a qual, por sua vez, poderá ser considerada no momento da partilha.

A recorrente, em estado de insatisfação, argumenta que, desde o óbito de seu esposo, tem tentado suportar as despesas advindas das responsabilidades da empresa, visando preservar seu nome longe dos registros das entidades de proteção ao crédito.

Ao longo dos anos, tornou-se impraticável para a inventariante manter o pagamento das cobranças indevidas. Durante esse período, consideráveis recursos foram desembolsados pela viúva/inventariante, acarretando significativos sacrifícios financeiros, inclusive na manutenção de seus filhos, que eram menores à época, devido à indiscutível queda em seu padrão de vida após o falecimento de seu cônjuge.

Ao longo desse lapso temporal, a requerente despendeu a quantia de R$34.005,54 (trinta e quatro mil, cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para quitar tributos derivados da pessoa jurídica do de cujus.

Diante dessa lastimável conjuntura, a inventariante ora agravante esgotou todas as suas reservas financeiras, ficando desprovida de recursos para a subsistência de sua família. Nesse contexto, suplicou ao juízo a quo a autorização para o reembolso desses valores, mediante o levantamento da conta corrente do espólio, por meio de alvará judicial específico, solicitação que não foi atendida.

Diante desse panorama, a agravante postula a antecipação de tutela, visando a liberação do reembolso dos valores despendidos por meio de Alvará Judicial.

Em decisão de ID no. 2209298, foi indeferida a medida pleiteada para manter a decisão agravada em todos os seus moldes, até o julgamento final do presente recurso.

Desta decisão houve agravo interno o qual tornou a negar provimento ao pleito vide id nº 5342926.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806806-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA SOUSA BARROS

ADVOGADOS: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO e GERSON NYLANDER BRITO FILHO

AGRAVADO: JOSE RICARDO DO ESPÍRITO SANTO BARROS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Portanto, em respeito ao princípio da celeridade processual passo ao julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, analisando de forma pormenorizadas os pontos trazidos a baila pelos Agravantes e atacados pela Agravada.

Neste sentido, e com o intuito de melhorar a compreensão deste voto, passo a análise das matérias suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento interposto por Silvana Sousa Barros, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de inventário movida contra José Ricardo do Espírito Santo Barros.

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente, em que a agravante busca a reforma da decisão agravada que indeferiu a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores na conta corrente do inventariado, destinados ao reembolso de despesas relacionadas ao pagamento de tributos e custas judiciais.

A recorrente alega, em síntese, que desde o falecimento de seu esposo, vem suportando todas as despesas relacionadas à empresa, a fim de evitar seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Afirma ter desembolsado considerável quantia em tributos, totalizando R$34.005,54, ocasionando sérios prejuízos financeiros, inclusive na manutenção de seus filhos.

A decisão agravada, proferida em primeiro grau, indeferiu a antecipação da tutela, argumentando que não se vislumbra, no momento, o fumus boni iuris e o periculum in mora, dado que o processo está em fase inicial e que o levantamento de valores carece de maiores esclarecimentos para evitar prejuízos ao espólio.

Destaco que o deferimento da que é pleiteado no presente agravo demanda uma análise aprofundada dos fatos e elementos probatórios, a qual não é possível realizar nesta fase processual. A complexidade da questão e a necessidade de se evitar prejuízos ao espólio exigem a prudência na tomada de decisões, resguardando os interesses das partes envolvidas.

Os perigos para o espólio em uma decisão favorável ao reembolso sem a devida análise meticulosa são evidenciados pela falta de uma avaliação aprofundada dos elementos fáticos e probatórios relacionados à necessidade imediata do levantamento dos valores. A ausência de uma análise minuciosa pode acarretar os seguintes riscos:

Prejuízo à Partilha: A concessão do reembolso sem uma análise cuidadosa pode comprometer o equilíbrio da partilha, uma vez que valores destinados ao reembolso imediato podem não refletir a realidade das obrigações do espólio no momento da partilha.

Dificuldade na Identificação de Gastos Necessários: A falta de esclarecimentos sobre os gastos realizados ao longo do processo pode dificultar a identificação de despesas realmente necessárias, expondo o espólio a potenciais reembolsos indevidos.

Injustiça aos Herdeiros: Uma decisão precipitada pode resultar em desigualdade entre os herdeiros, uma vez que valores retirados do espólio para reembolso podem não corresponder de maneira justa às contribuições de cada um dos herdeiros.

Impacto na Situação Financeira do Espólio: Sem uma análise meticulosa, a retirada imediata de valores pode comprometer a estabilidade financeira do espólio, afetando sua capacidade de honrar outras obrigações e compromissos.

Risco de Dano Irreparável: A antecipação do reembolso sem uma base sólida pode acarretar em danos irreparáveis ao espólio, uma vez que valores retirados podem não ser passíveis de ressarcimento caso se comprove, posteriormente, a inadequação da medida.

Portanto, a necessidade de uma análise detalhada dos fatos se faz premente para evitar potenciais prejuízos ao espólio e garantir uma distribuição equitativa dos recursos durante o processo de inventário. É assim que entende também a jurisprudência atual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS - PROCURADORA DA INVENTARIANTE - INDEFERIMENTO - ADVOGADO CONTRATADO PELOS HERDEIROS - INTERESSES CONFLITANTES - RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do entendimento do c. Tribunal da Cidadania, "as despesas relativas a defesa dos bens inventariados devem ser suportadas pelo espólio, porém aos herdeiros cabe o ônus de suportar os honorários dos patronos que contratarem para as respectivas defesas" (Ag. em REsp nº 1.359.240/MG). II - Inexistindo nos autos a expressa anuência dos herdeiros para que seja suportada pelo espólio os honorários advocatícios que teriam sido contratados pela inventariante e companheira supérstite, por aqueles questionada a própria meação reclamada por esta, duvidosa a própria validade do contrato de prestação de serviços advocatícios e, ainda, a legitimidade de quem reclama os correspondentes honorários do espólio, inviável a liberação de alvará para sua quitação.

(TJ-MG - AI: 10000190442574001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 10/12/2019, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2019)

Diante do exposto, conheço do presente recurso e nego provimento.

É como voto.

BELÉM, 19 de fevereiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024